Tribunal: TJDFT
Processo: 0746061-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. DIMOF. DECRED. E-FINANCEIRA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, CNIB, DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA, bem como a penhora de 30% da conta salário da parte devedora, ora agravada.
2. Impõe-se o deferimento do pedido de consulta por meio do SISBAJUD quando a última pesquisa de bens auferida pelo Bacenjud se deu há mais de 1 (um) ano, prazo mais que razoável para ter havido a modificação da situação econômica da parte devera.
3. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA são inaptos à localização de bens penhoráveis. As referidas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o pedido não merece ser acolhido.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é acessível à parte interessada, mediante pagamento de encargo, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão somente pelo Judiciário. Não é razoável transferir para o Poder Judiciário o encargo de realizar pesquisa de interesse patrimonial que pode ser feita pela própria parte interessada.
5. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial.
6. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos da devedora, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Assim deve ser deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos da devedora.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.